Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714252-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SELICA MATTOS RINCON SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado acerca da petição e do documento retro. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora